Tribunal: CARF
Processo: 15746.721549/2021-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WEBER ALLAK DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.721549/2021-28
ACÓRDÃO
2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RUTH ALVES BARROS DA ROCHA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2016, 2017, 2018, 2019
PARCERIA RURAL. REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARRENDAMENTO.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos
advindos do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural,
restando descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa,
independentemente da produção, o que transforma o negócio jurídico, a
partir disso, em arrendamento.
ARRENDAMENTO X PARCERIA. SIMULAÇÃO.
A celebração de contrato de compra e venda de safra futura, vinculado à
contrato de parceria rural com o parceiro cessionário, caracteriza
simulação de negócio jurídico, quando fica caracterizada a finalidade de
disfarçar arrendamento rural de fato.
MULTA DE OFÍCIO. QUALIFICAÇÃO. EXIGIBILIDADE.
A multa de ofício qualificada é exigível quando constatada a intenção do
sujeito passivo de modificar as características essenciais do fato gerador,
de modo a impedir ou retardar seu conhecimento pelo Fisco, visando o
recolhimento a menor dos tributos devidos.
MULTA DE OFÍCIO QUALIFICADA. RETROATIVIDADE BENIGNA.APLICAÇÃO.
SUPERVENIÊNCIA DA LEI No 14.689/2023.
Aplica-se legislação de forma retroativa a ato ou fato pretérito, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de
sua prática.
Superveniência da Lei no 14.689, de 20 de setembro de 2023, que alterou o
percentual da multa qualificada, reduzindo-a a 100%, por força da nova
redação do art. 44, da Lei no 9.430/96.
Fl. 1888
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para: i) deduzir da base de cálculo os valores recolhidos a título de
ITR; ii) reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna; vencidos os Conselheiros Fernando Gomes Favacho e Thiago Álvares
Feital, que lhe deram provimento integral. O conselheiro Thiago Álvares Feital manifestou
intenção de apresentar declaração de voto.

Assinado Digitalmente
Weber Allak da Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Debora Fófano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Weber Allak da Silva, Thiago Álvares Feital, Luana Esteves Freitas e
Marco Aurélio de Oliveira Barbosa (Presidente).

RELATÓRIO
1 - DA AUTUAÇÃO
A ação fiscal abrangeu a análise dos contratos de arrendamento para exploração da
atividade rural nas propriedades da impugnante, detentora de 50% dos imóveis, em conjunto com
o casal Celso Hermínio Ferraz Picado, CPF 691.235.518-87, e Sandra Barros da Rocha Picado, CPF
062.642.488-78, cada um detentor de 25% dos imóveis.
A contribuinte foi autuada em 09/08/2012 pelo cometimento das infrações
tributárias adiante relacionadas:
1.1 - Omissão aluguéis recebidos de pessoa jurídica.
A contribuinte autuada informou nas DIRPFs, anos calendário 2016 a 2019
rendimentos de atividade rural , decorrentes dos seguintes contratos de parcerias:
Parceiro
Fazendas
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda Mimosinho
Fl. 1889
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
3
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda Mata Linda
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda São José das Três Barras
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda TRÊS BARRAS
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda Vó Ruth
Açúcar e Álcool Oswaldo Ribeiro de Mendonça
Fazenda Dona Ruth
São Martinho S.A.
Fazenda Santa Enedina.
Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A.
Fazenda Paraiso do Prata
Usina Guaíra Ltda
Fazenda Santo Antônio do Lageado
Usina Guaíra Ltda
Fazenda Cruz Alta
Segundo narrado no Termo de Verificação Fiscal (fls. 1.570/1.682), tais contratos
tinham como objeto a produção de cana de açúcar pela empresa outorgada, que assumia o
compromisso de compra de toda a produção rural dos parceiros outorgantes, com base em
contratos de venda futura de produção agrícola.
Ao analisar os contratos de parcerias , a autoridade fiscal verificou que os valores
recebidos pelos outorgantes não ficavam sujeitos a nenhum tipo de ajuste, recebendo no curso do
ano/safra o valor correspondente a uma quantidade fixa de quilos de ATR (açúcar total
recuperável) Desta forma, a fiscalizada teria garantia de produção, sem risco de quebra de
produção ou qualquer outro imprevisto durante a safra. A fiscalizada recebeu como pagamento
exatamente os valores correspondentes às quantidades fixas estabelecidas no contrato e não
correspondente aos percentuais das quantidades produzidas de acordo com relatório do fundo
agrícola.
Constatou-se que os custos do plantio e colheita da cana-de-açúcar foram
incorridos pela empresa compradora da safra futura. Também não existiria o compartilhamento
de riscos, elemento essencial num contrato de parceria rural.
Diante dos fatos constatados, a autoridade fiscal entendeu ter havido uma
simulação, uma vez que, na realidade, existiria uma operação de arrendamento com pagamento
em quantidade fixa de produto e não um contrato de parceria seguido de um contrato de venda
futura de produção agrícola.
1.2 – Omissão de rendimentos de atividade rural.
Foi identificada a omissão de rendimentos da atividade rural, não escriturados no
livro caixa, nos valores R$ 66.314,66 , referente ao ano calendário de 2016, e R$ 3.751,87 no ano
de 2018.
Os valores foram apurados com base nas informações prestadas pelas empresas
Usina Guaíra Ltda e Vale do Tijuco Açúcar e Álcool S.A. Diante da não comprovação do lançamento
no Livro Caixa , esses valores foram adicionados de ofício.
1.3 – Glosa de despesas da atividade rural.
Fl. 1890
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
4
Além das infrações descritas nos itens anteriores, a autoridade fiscal considerou
como indevida a dedução das despesas no montante de R$ 5.848.733,33, no ano calendário de
2016, e R$ 2.333.333.50 em 2018.
Segundo a autoridade fiscal, tal valor se referia à parcela paga pela terra nua na
aquisição de imóvel rural, que não poderia ser deduzida como despesa na apuração de resultado
da atividade rural.
Ocorre, que com a reclassificação de grande parte da receita declarada na atividade
rural, a suposta glosa não gerou lançamento de ofício, na medida que o resultado no respectivo
ano ficou negativo.
Diante da impossibilidade de lançamento de ofício referente à possível glosa, a
autoridade fiscal ressaltou que, na hipótese de insubsistência do lançamento relativo à infração
por rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rurais, deve ser cobrado o
imposto de R$ 1.411.989,99, no ano calendário de 2016, e R$ 642.698,48 em 2018, acrescidos da
multa de 75%, referentes as glosas de despesas não comprovadas do Livro Caixa.
2 – DA IMPUGNAÇÃO
Em 13/09/2021 foi apresentada impugnação ao lançamento contendo as seguintes
alegações:
 Que a descrição fiscal desconsiderou o teor específico dos incisos do §1° e
do §2° do art. 96 do "Estatuto da Terra", na redação que lhe outorgou a Lei
11.443/2007;
 Que não há impedimento para que parceiro outorgante/cedente pactue
com o parceiro outorgado/cessionário quantidades/volumes produtivos
fixos por área explorada;
 Que há espaço para a aplicação tanto do parágrafo único do art. 52 do
RIR/2018 quanto o art. 165 da IN RFB 971/2009;
 Que não foram considerados outros fatores de risco, como variações de
preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural e a
distribuição da responsabilidade pela ocorrência de caso fortuito e força
maior do empreendimento rural;
 Que havia variação de preços nos "preços mensais" aplicados para os
pagamentos provisórios de meio de safra, especialmente entre aqueles dos
meses iniciais em relação àqueles verificados no curso ou ao final do
mesmo ano agrícola;
 Que nos contratos há previsão de que as eventuais benfeitorias realizadas
pelo outorgado ocorrerão sem custos ou indenizações por parte dos
outorgantes, disposição típica dos Contratos de Parceria Agrícola;
 Que na base de cálculo do lançamento foram incluídos indevidamente os
impostos e taxas incidentes sobre os bens;
Fl. 1891
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
5
 Contesta a aplicação da multa qualificada, já que não agiu dolosamente, de
forma a impedir o conhecimento por parte da Administração Tributária
sobre a ocorrência do fato gerador;
Em 13/02/2023 a 5a Turma da DRJ02 proferiu acórdão, negando provimento à
impugnação.
Adiante reproduzo os principais trechos da decisão por matéria impugnada:
DO OBJETO DA LIDE
Cabe destacar que foi apresentada uma mesma Impugnação para os três
autuados: Ruth Alves Barros da Rocha, Sandra Barros da Rocha Picado e Celso
Hermínio Ferraz Picado.
De acordo com o disposto na Impugnação, a infração DESPESAS DA ATIVIDADE
RURAL NÃO COMPROVADA não foram objeto de contestação em relação a
nenhum dos três autuados:
2. Registre-se desde logo que não é objeto desta Impugnação o mérito do
ponto acima discriminado "DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO
COMPROVADA" (itens 1.8.cm/F-Ruth//1.10.c/TVF-Celso//1.9.cm/F-Sandra,
3.1 e 9.1d/TVF-Ruth//9.1.c/TVF-Celso//9.1.c/TVF-Sandra, além dos reflexos
descritos nos itens 8 e 9.2 e seguintes dos TVFs), em todos os Ais referidos
aos anos calendários de 2016 (neste somente para o Al/Ruth) e 2018 (neste
tanto para o Al/Ruth quanto para os Al/Celso e Al/Sandra): sem prejuízo do
antes referido, sim são objeto desta Impugnação (dentro do seu Título IV.
ao final desta Petição) duas questões correlatas ao ponto acima
identificado -uma questão jurídica, e uma questão contábil-fiscal -
desenvolvidas pela Fiscalização nos itens 9.5 e 9.10 do TVF-Ruth e,
equivalentemente, nos itens 9.8 dos TVF-Celso e TVF-Sandra. (fls. 2.163)
Já a infração OMISSÃO DE RENDIMENTOS DA ATIVIDADE RURAL não foi objeto de
contestação em relação à Ruth Alves Barros da Rocha, mas apenas em relação a
Sandra Barros da Rocha Picado e Celso Hermínio Ferraz Picado.
Diante do acima exposto, a presente lide abrange somente a infração OMISSÃO
DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS E ROYALTIES DE PESSOA JURÍDICA.
DO ARRENDAMENTO
.......................................................................................................................
O arrendamento caracteriza-se pelo pagamento de uma renda anual ao
proprietário ou a quem lhe faça às vezes, por parte do arrendatário.
Como se percebe, o critério a afastar o arrendamento da parceria é o risco, que
no primeiro caso é do outorgado (arrendatário) e no segundo é partilhado por
ambos, outorgante e outorgado.
Assim, se o proprietário das terras não assume os riscos inerentes à exploração da
atividade rural, não faz jus ao regime próprio desta atividade. Trata-se, outrossim,
Fl. 1892
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
6
de rendimentos de arrendamento recebidos de pessoa física, devendo ser
efetuado o lançamento com base nos artigos 37, 38 e 49 do RIR/99.
..................................................................................................................................
A. AÇÚCAR E ÁLCCOL OSWALDO RIBEIRO DE MENDONÇA LTDA:
Os pagamentos da venda e compra futura de cana-de-açúcar previstas nestes
contratos foram parcelados pelo período contratual, por ano de produção,
independentemente da quantidade de cana-de-açúcar produzida no imóvel
referente à gleba objeto da parceria.
.................................................................................................................................
B. SÃO MARTINHO S.A
O preço de venda e compra das safras agrícolas de cana-de-açúcar referentes às
safras de 2014/2015 a 2020/2021 foi fixado pelas partes no valor equivalente a 70
toneladas de cana-de-açúcar por alqueire plantado/ano, independentemente da
quantidade produzida, com pagamento todo dia 20 (vinte) do mês de maio de
cada ano.
C. USINA VALE DO TIJUCO
De acordo com o Contrato de Parceria Agrícola, a quota-parte dos vendedores é
de
9.828.136,98
quilogramas
de
ATR,
para
o
período
contratado,
independentemente da produção da parceria, os quais serão, integralmente,
comprado pela outorgada, de acordo com o Contrato de Venda e Compra de Safra
Futura de Cana-de-Açúcar.
D. USINA GUAÍRA
Os pagamentos da venda e compra futura de cana-de-açúcar, nestes
instrumentos, seriam parcelados pelo período contratual, por ano de produção e
de acordo com a produção determinada, independentemente da quantidade de
cana de açúcar produzida no imóvel, referente à cota parte dos vendedores.
..................................................................................................................................
De todo o exposto, analisando o disposto nos contratos e os pagamentos
efetuados, concluiu-se que a impugnante não assumiu qualquer risco na produção
de cana-de-açúcar nas propriedades objeto dos contratos de parceria e de
compra e venda de safra futura, tendo em vista que:
1. A remuneração auferida pela impugnante era calculada com base em
quantidade fixa de cana-de-açúcar, em toneladas de cana por hectare ou
alqueire de terra plantada, estabelecida em contrato;
2. De acordo com os relatórios de fundo agrícola, a produtividade
(quantidade de toneladas de cana-de-açúcar) nas propriedades foi variável;
A despeito de toda a argumentação, a impugnação não conseguiu comprovar o
essencial na discussão da lide: que a autuada arcou, efetivamente, com os riscos
Fl. 1893
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
7
da exploração da atividade, ou seja, que a remuneração por ela auferida estaria
sujeita à variação de produtividade (características da atividade rural) auferida nas
propriedades rurais nas quais ela detém participação.
Ao contrário, a impugnação admite como “factualmente corretas as afirmativas
fiscais” de que nos contratos analisados:
1. Foi previamente estipulada a quantidade de toneladas de cana passível
de ser colhida nas glebas titularizadas pela impugnante e esta estipulação
foi cumprida pelas partes;
2. Foi previamente estipulada a quantidade de ATR por tonelada de cana
colhida naquelas mesmas glebas e esta estipulação é cumprida pelas
partes; e
3. Os ônus de plantio, produção e colheita recaem sobre as usinas,
denominadas, nos contratos, “parceiro-outorgado/cessionário” e “parceiro
agricultor”.
...............................................................................................................................
Nos contratos firmados pela impugnante, entretanto, e como evidenciado no
Termo de Verificação Fiscal, e confirmado na impugnação, a quantidade de
toneladas por área plantada e a quantidade de ATR (a qual, em regra, deveria ser
aferida ao longo do ano, para se avaliar o melhor momento para a colheita) era
fixada já nos contratos de compra e venda de safra futura, antes, portanto, do
plantio da cana-de -açúcar.
.................................................................................................................................
Resta evidente, portanto, que, com as grandezas quantidade de toneladas por
área plantada e quantidade de ATR por tonelada já pré-definidas (variáveis estas
que somente poderiam ser mensuradas no curso do ano agrícola), a remuneração
a ser recebida pela impugnante, embora ainda dependente do preço do ATR a ser
divulgado pela CONSECANA-SP, não dependeria das variáveis intrinsecamente
vinculadas ao risco da atividade (risco de quebra de produção por intempéries,
caso fortuito, força maior e/ou semelhantes).
DO EXCESSO DE BASE DE CÁLCULO
A impugnante alega que há, no Auto de Infração, excesso na quantificação
intrínseca da base de cálculo, pois o inciso I do art. 14 da Lei no 7.729/1989 exclui
do rendimento bruto tributável, na hipótese de rendimento proveniente de
aluguéis de imóveis, o valor dos impostos das taxas e dos emolumentos incidentes
sobre o bem que produzir o rendimento;
.................................................................................................................................
Entretanto, não foram apresentados os DARF correspondentes aos pagamentos
ali relacionados e as informações constantes do referido demonstrativo não
permitem confirmar os pagamentos ali relacionados, tendo em vista não terem
Fl. 1894
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
8
sido informados em nome de quem foram efetuados os pagamentos, código de
receita, ou data de recolhimento;
DA MULTA QUALIFICADA
Constatou-se, portanto, que, embora intitulados Contratos de Parceria, os
contratos firmados pela impugnante apresentavam natureza de Contratos de
Arrendamento, cujas receitas correspondentes deveriam ser tributadas como
aluguéis.
Ou seja, a impugnante simulou contratos de parceria que, em verdade, eram
contratos de arrendamento, com o objetivo de aplicar aos rendimentos
correspondentes a tributação favorecida aplicável à Atividade Rural, contando
com a participação das pessoas jurídicas com as quais os contratos de parceria
foram firmados.
Percebe-se, assim, tratar-se de típico exemplo de simulação de negócio
jurídico(....);
DA DESPESA DA ATIVIDADE RURAL NÃO COMPROVADA
Embora a impugnante não conteste a infração DESPESA DA ATIVIDADE RURAL
NÃO COMPROVADA, contesta o disposto nos itens 9.5 e 9.10 do Termo de
Verificação Fiscal, abaixo transcrito:
9.5. Cabe salientar que na hipótese de insubsistência do presente auto de
infração quanto à infração rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
(rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rurais),
deve ser cobrado o imposto de RS 1.411.989,99, com multa de 75%,
referente a glosa de despesas do Livro Caixa e omissão de receita não
escriturada no Livro Caixa conforme demonstrado a seguir:
(...)
9.10. Cabe salientar que na hipótese de insubsistência do presente auto de
infração quanto à infração rendimentos recebidos de pessoas jurídicas
(rendimentos provenientes do arrendamento das propriedades rurais),
deve ser cobrado o imposto de R$ 642.698,48, com multa de 75%,
referente a glosa de despesas ao Livro Caixa e omissão de receita não
escriturada no Livro Caixa conforme demonstrado a seguir:
Cabe esclarecer que o parágrafo acima não corresponde a uma infração descrita
no Auto de Infração às fls. 1.570 e, portanto, não configuram constituição de
crédito tributário e, por consequência, não são objeto da presente lide, motivo
pelo qual não serão objeto deste Acórdão.
3 – DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Em 09/05/2023 foi juntado Recurso Voluntário, reproduzindo as alegações já
enfrentadas no acórdão recorrido:
É o relatório.
Fl. 1895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
9

VOTO
Conselheiro Weber Allak da Silva, Relator.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Delimitação do Litígio
O objeto deste julgamento fica restrito à infração por omissão de rendimentos
recebidos de pessoa jurídica, decorrente da descaracterização de contratos de parceria rural.
Portanto não será apreciado quaisquer questões relativas ao disposto nos itens 9.5 e 9.10 do
Termo de Verificação fiscal, por não se tratar de lançamento de ofício, e por não fazer parte da
decisão recorrida e do recurso voluntário.
Análise de Mérito
A questão a ser enfrentada se resume na validade dos contratos de parcerias
celebrados para fins aplicação da tributação favorecida concedidas aos produtores rurais.
Entendeu a autoridade fiscal, com base nos documentos juntados aos autos, que o
contribuinte disfarçou contrato de arrendamento rural, celebrando, paralelamente ao contrato de
parceria, contrato de compra e venda de safra futura.
Como forma de justificar tal entendimento, buscou demonstrar que os outorgantes
da parceria receberam valores fixos, previamente ajustados, independentemente da produção de
cana colhida. Que em todos os contratos ficou caracterizada a ausência de riscos de produção,
elemento essencial nas parcerias rurais. Após analisar as alegações constantes na impugnação, a
autoridade julgadora de 1ainstância chancelou os argumentos da autoridade fiscal, mantendo o
lançamento no que tange a essa matéria.
A Recorrente se contrapõe aos argumentos citados, alegando que não foram
considerados os riscos que poderiam advir de casos fortuitos e força maior, bem como da variação
do preço dos frutos no mercado. Que o §1° e §2° do art. 96 do "Estatuto da Terra", corroborado
pelo disposto na IN 2.185/2024, estabelece que os fatores de riscos não seriam cumulativos.
Alega, ainda, que eventuais benfeitorias realizadas pelo outorgado ocorreriam sem
custos ou indenizações por parte dos outorgantes, reforçando o caráter de parceria rural.
Afirma, também, que na base de cálculo do lançamento foram incluídos
indevidamente os impostos e taxas incidentes sobre os bens. Assim requer, que na eventualidade
de manutenção do entendimento adotado pela autoridade fiscal, a exclusão das referidas
despesas.
Fl. 1896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
10
Analisando os fatos e documentos anexados aos autos, percebe-se a nítida intenção
do contribuinte em reduzir a carga tributária, mediante a utilização do instituto da parceria rural
em substituição à possível contrato de arrendamento. Para reduzir os riscos, típicos da parceria
rural, celebrou, paralelamente, contratos de compra e venda de produção futura com os parceiros
outorgados.
Nota-se que os contratos de compra e venda da produção foram celebrados com os
respectivos parceiros outorgados, que adquiriram toda a produção. Portanto, resta claro que
objetivo do contribuinte na operação era o recebimento de valor pecuniário em troca da cessão
da terra ao parceiro. Neste sentido, entendeu a autoridade lançadora que estaria configurada
simulação, com o intuito de se beneficiar da tributação favorecida da parceria rural em relação ao
arrendamento.
Considerando que a distinção entre a parceria rural e o arrendamento rural se
revela na existência do risco envolvido na operação, necessário se faz a análise das cláusulas
contratuais, no sentido de identificar os possíveis riscos assumidos pelas partes.
A partir da análise dos contratos juntados aos autos, cujas cláusulas foram bem
descritas no Termo de Verificação Fiscal e no Acórdão de Impugnação, verifica-se a presença de
elementos comuns em todos os instrumentos contratuais. Apesar das variações na forma de
apuração do preço a ser pago ao cedente/vendedor, o pagamento com base em valores fixos de
ATR foi aplicado em todos os contratos, como bem demonstrado na decisão recorrida.
Verificamos, também, que todos os contratos continham cláusulas estabelecendo o
compartilhamento de riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Passamos à análise da legislação sobre a matéria.
Os §1° e 2°do art.96 dispõe sobre a definição de parceria rural:
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:.
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
Fl. 1897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
11
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o
contrato de parceria.
Da leitura do dispositivo, extrai-se que os riscos não necessitam ser cumulativos,
como alegado na peça recursal. Desta forma, a presença de um único fator de risco já seria
suficiente para conferir o caráter aleatório ao contrato, já que não existiria a garantia total ao
recebimento de valores previamente pactuados. Tal disposição é reproduzida no texto da IN/RFB
2.185/2024.
No caso concreto analisado, apesar da existência de cláusulas contratuais
estabelecendo o compartilhamento de riscos por caso fortuito ou força maior, a pactuação no
sentido de fixação do preço, independentemente da produção colhida, torna irrelevante tal
dispositivo contratual, já que não alteraria a os valores recebidos. Assim, nos parece que o
Recorrente buscou transmitir a ideia de uma eventual aleatoriedade aos contratos, com objetivo
de ter reconhecida a parceria rural.
Com relação à variação dos preços dos frutos obtidos, embora constitua elemento
suficiente para caracterizar o risco típico dos contratos de parcerias, tal fator não pode ser
aplicado ao caso concreto em julgamento. Como bem apontado na decisão recorrida, apesar dos
contratos de parcerias estabelecerem a partilha de resultados com base na produção colhida, a
celebração de contrato de venda de safra futura pelas mesmas partes descaracterizou a forma
originalmente pactuada. Certamente, o legislador ao estabelecer que os riscos, relacionados no
§1° do art.96 da Lei 4.504/1964, não necessitariam ser cumulativos, não considerou a hipótese de
celebração dos referidos contratos de compra e venda futura. Portanto não cabe interpretação
puramente literal do dispositivo.
O recebimento de aluguel por meio de pagamento, que poderá sofrer variação
futura, não representa compartilhamento de riscos entre as partes contratantes. Assim, o fato de
o preço da cana-de-açúcar sofrer variações, com possível influência do ATR, não é suficiente para
configurar o risco descrito no §1, inciso III do art.96. Da mesma forma que eventual pagamento
em moeda estrangeira, ações, ou quaisquer outros meios de pagamento sujeitos à variação futura,
não tornaria o contrato aleatório.
Nada impediria que o cedente da terra buscasse a mitigação dos riscos, que
envolvem as parcerias rurais, por meio de contratos de venda de safra futura com terceiros. No
entanto, a celebração de contrato “casado” com o cessionário da parceria indica a intenção de
disfarçar a verdadeira natureza jurídica do negócio celebrado. Neste sentido, cabe menção ao art.
112 do Código Civil, ao prever que “nas declarações de vontade se atenderá mais à intenção nelas
consubstanciada do que ao sentido literal da linguagem”.
O entendimento manifestado é reproduzido em decisões deste Conselho, conforme
trecho de decisões transcritas:
Fl. 1898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
12
PARCERIA RURAL. REQUISITOS. DESCLASSIFICAÇÃO. ARRENDAMENTO.
É da essência da parceria rural que os contratantes partilhem os riscos advindos
do caso fortuito e da força maior do empreendimento rural, restando
descaracterizada quando uma das partes recebe quantia fixa, independentemente
da produção, o que transforma o negócio jurídico, a partir disso, em
arrendamento.( Acórdão no 2202-010.121, de 12/07/2023, relator Leonam Rocha
de Medeiros)
PARCERIA
RURAL
x
ARRENDAMENTO RURAL.
DISTINÇÃO.
FORMA DE
TRIBUTAÇÃO.
A diferença intrínseca entre os contratos de parceria rural e de arrendamento
rural é que os primeiros caracterizam-se pelo fato de o proprietário da terra
assumir os riscos inerentes à exploração da atividade e partilhar os frutos ou os
lucros na proporção que houver sido previamente estipulada, enquanto que nos
segundos não há assunção dos riscos por parte do arrendador que recebe um
retribuição fixa pelo arrendamento das terras. O pagamento em quantidade fixa
de produto, por si só, não descaracteriza o arrendamento e, muito menos,
permite enquadrar o contrato como parceria rural, visto que a essência da
parceria rural está no compartilhamento do risco, que deve ser comprovado
documental. No caso de contrato de arrendamento, o rendimento recebido pelo
proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como se fosse um aluguel
comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas partes são tributadas
como atividade rural na proporção que couber a cada uma delas.( Acórdão no
2402-008.839, de 07/08/2020. Relator Rafael Mazzer de Oliveira Ramos)
ARRENDAMENTO RURAL. REMUNERAÇÃO. PERCENTUAL DE PRODUÇÃO.
O pagamento em quantidade fixa de produto, por si só, não descaracteriza o
arrendamento e, muito menos, permite enquadrar o contrato como parceria
rural, visto que a essência da parceria rural está no compartilhamento do risco,
que deve ser comprovado documental. No caso de contrato de arrendamento, o
rendimento recebido pelo proprietário dos bens rurais cedidos é tributado como
se fosse um aluguel comum, enquanto que no contrato de parceria, as duas
partes são tributadas como atividade rural na proporção que couber a cada uma
delas.( Acórdão no 2202-009.841, de 09/05/2023, Relator Christiano Rocha
Pinheiro)
Para a caracterização do contrato de parceria rural se faz necessário que os valores
pactuados fiquem sujeitos a potenciais riscos, que entendo não estarem presentes no caso
concreto em análise, conforme já demonstrado pela autoridade lançadora e pelos julgadores de
1ainstância, cujas razões, das quais concordo, já foram descritas no relatório deste voto.
Portanto mantenho a decisão recorrida o que tange à descaracterização dos
contratos de parcerias rurais.
Dedução das despesas com impostos.
Fl. 1899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
13
Alega o contribuinte que a autoridade fiscal desconsiderou as despesas com
impostos e taxas. Que tais valores deveriam ser deduzidos da base de cálculo do lançamento, caso
prevaleça o entendimento de que os contratos são de arrendamento rural.
A autoridade julgadora de 1a Instância não acatou tal alegação, tendo em vista a
não comprovação dos recolhimentos.
Em sede de Recurso Voluntário foram juntados aos autos cópias dos comprovantes
de pagamento do imposto territorial rural (ITR) relativos aos imóveis cedidos na parceria. Os
DARFs foram emitidos em nome da Sra. Ruth Alves Barros da Rocha – CPF 021.438.448-91, que
detinha 50% dos imóveis, como narrado no Termo de Verificação Fiscal.
Considerando que os valores dos impostos e taxas, incidentes sobre o bem locado,
não compõe o rendimento bruto para fins de tributação, tais valores deverão ser excluídos do
lançamento. Portanto o lançamento deve ser modificado, para deduzir da base de cálculo os
valores recolhidos a título de ITR, comprovados através dos documentos de folhas 1.835/1.873, na
proporção de 50% do valor recolhido.
Multa qualificada
Entendeu a autoridade fiscal que a conduta da Recorrente, ao firmar contratos de
parceria rural, juntamente com contratos de compra e venda de safra futura, constituiu simulação.
Concluiu que, a Sra. Ruth teria a intenção de omitir os fatos geradores dos tributos sobre os
rendimentos de locação, incorrendo em sonegação fiscal, como disposto no art. 71 do Decreto
4.502/1964.
Alega o Recorrente que não teria agido com dolo, visando ocultar a ocorrência do
fato gerador, na medida que apresentou à Administração Tributária declaração completa e
discriminada de suas operações. Que teria adotado os mesmos Contratos “de Parceria Agrícola” e
“de Venda e Compra de Safra Futura” que são usualmente empregados no setor agrícola.
Apesar dos argumentos trazidos na peça recursal, a conduta dolosa se mostra
evidente quando ficou demonstrado que o Recorrente buscou disfarçar o verdadeiro objetivo, que
era a celebração de um contrato de arrendamento, por meio de contratos de venda de safra
futura, vinculados aos instrumentos de parceria rural. Com isso, reduziu de forma intencional o
valor dos tributos recolhidos.
Portanto, estando caracterizado o intuito doloso e, sendo esse o fundamento para a
aplicação da multa qualificada, conforme disposto nos artigos 71 e 72 do Decreto 4.502/1964,
conclui-se que a qualificação da multa de ofício foi corretamente aplicada pela autoridade fiscal.
Não obstante o cabimento da multa qualificada, em 21 de setembro de 2023 foi
publicada a Lei n° 14.689/2023, alterando o § 1o do art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, atribuindo
penalidade menos severa. Portanto, diante do princípio da retroatividade benigna, o percentual
aplicado deve ser reduzido para 100% (cem por cento).
Conclusão
Fl. 1900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
14
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, e, no mérito, em DAR
PROVIMENTO PARCIAL para:
1- deduzir da base de cálculo os valores recolhidos a título de ITR.
2- reduzir a multa de ofício qualificada para o percentual de 100%, em virtude da
retroatividade benigna.

(documento assinado digitalmente)
Weber Allak da Silva

DECLARAÇÃO DE VOTO
Conselheiro Thiago Álvares Feital.
Divirjo acerca da interpretação adotada no voto condutor deste acórdão, em
relação à existência de contrato de parceria rural.
O contrato de parceria rural consiste na cessão da posse de um imóvel rural, feita
por seu proprietário, para que outro nele desenvolva atividade agrícola, pecuária, agroindustrial,
extrativa ou mista. Pode abranger benfeitorias, bens e facilidades existentes, bem como a entrega
de animais para cria ou recria. As partes compartilham tanto os resultados — frutos, produtos e
lucros — quanto os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
Trata-se de contrato típico, previsto no Estatuto da Terra (Lei no 4.504/1964), nos
dispositivos abaixo reproduzidos, e regulamentado pelo Decreto no 59.566/1966:
Art. 96. Na parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa, observar-se-ão
os seguintes princípios:
I - o prazo dos contratos de parceria, desde que não convencionados pelas partes,
será no mínimo de três anos, assegurado ao parceiro o direito à conclusão da
colheita, pendente, observada a norma constante do inciso I, do artigo 95;
II - expirado o prazo, se o proprietário não quiser explorar diretamente a terra
por conta própria, o parceiro em igualdade de condições com estranhos, terá
preferência para firmar novo contrato de parceria;
III - as despesas com o tratamento e criação dos animais, não havendo acordo em
contrário, correrão por conta do parceiro tratador e criador;
IV - o proprietário assegurará ao parceiro que residir no imóvel rural, e para
atender ao uso exclusivo da família deste, casa de moradia higiênica e área
suficiente para horta e criação de animais de pequeno porte;
Fl. 1901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
15
V - no Regulamento desta Lei, serão complementadas, conforme o caso, as
seguintes condições, que constarão, obrigatoriamente, dos contratos de parceria
agrícola, pecuária, agroindustrial ou extrativa:
a) quota-limite do proprietário na participação dos frutos, segundo a natureza de
atividade agropecuária e facilidades oferecidas ao parceiro;
b) prazos mínimos de duração e os limites de vigência segundo os vários tipos de
atividade agrícola;
c) bases para as renovações convencionadas;
d) formas de extinção ou rescisão;
e) direitos e obrigações quanto às indenizações por benfeitorias levantadas com
consentimento do proprietário e aos danos substanciais causados pelo parceiro,
por práticas predatórias na área de exploração ou nas benfeitorias, nos
equipamentos, ferramentas e implementos agrícolas a ele cedidos;
f) direito e oportunidade de dispor sobre os frutos repartidos;
VI - na participação dos frutos da parceria, a quota do proprietário não poderá
ser superior a:
a) 20% (vinte por cento), quando concorrer apenas com a terra nua;
b) 25% (vinte e cinco por cento), quando concorrer com a terra preparada;
c) 30% (trinta por cento), quando concorrer com a terra preparada e moradia;
d) 40% (quarenta por cento), caso concorra com o conjunto básico de
benfeitorias, constituído especialmente de casa de moradia, galpões, banheiro
para gado, cercas, valas ou currais, conforme o caso;
e) 50% (cinquenta por cento), caso concorra com a terra preparada e o conjunto
básico de benfeitorias enumeradas na alínea d deste inciso e mais o fornecimento
de máquinas e implementos agrícolas, para atender aos tratos culturais, bem
como as sementes e animais de tração, e, no caso de parceria pecuária, com
animais de cria em proporção superior a 50% (cinquenta por cento) do número
total de cabeças objeto de parceria;
f) 75% (setenta e cinco por cento), nas zonas de pecuária ultra extensiva em que
forem os animais de cria em proporção superior a 25% (vinte e cinco por cento)
do rebanho e onde se adotarem a meação do leite e a comissão mínima de 5%
(cinco por cento) por animal vendido;
g) nos casos não previstos nas alíneas anteriores, a quota adicional do
proprietário será fixada com base em percentagem máxima de dez por cento do
valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do parceiro;
VII - aplicam-se à parceria agrícola, pecuária, agropecuária, agroindustrial ou
extrativa as normas pertinentes ao arrendamento rural, no que couber, bem
Fl. 1902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
16
como as regras do contrato de sociedade, no que não estiver regulado pela
presente Lei.
VIII - o proprietário poderá sempre cobrar do parceiro, pelo seu preço de custo, o
valor de fertilizantes e inseticidas fornecidos no percentual que corresponder à
participação deste, em qualquer das modalidades previstas nas alíneas do inciso
VI do caput deste artigo;
IX - nos casos não previstos nas alíneas do inciso VI do caput deste artigo, a quota
adicional do proprietário será fixada com base em percentagem máxima de 10%
(dez por cento) do valor das benfeitorias ou dos bens postos à disposição do
parceiro.
Parágrafo único. Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte
em dinheiro e parte percentual na lavoura cultivada, ou gado tratado, são
considerados simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista,
sempre que a direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade
do proprietário, locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao
locador, pelo menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das duas
parcelas.
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o
contrato de parceria.
§ 4o Os contratos que prevejam o pagamento do trabalhador, parte em dinheiro
e parte em percentual na lavoura cultivada ou em gado tratado, são considerados
simples locação de serviço, regulada pela legislação trabalhista, sempre que a
direção dos trabalhos seja de inteira e exclusiva responsabilidade do proprietário,
Fl. 1903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
17
locatário do serviço a quem cabe todo o risco, assegurando-se ao locador, pelo
menos, a percepção do salário-mínimo no cômputo das 2 (duas) parcelas.
§ 5o O disposto neste artigo não se aplica aos contratos de parceria
agroindustrial, de aves e suínos, que serão regulados por lei específica.

As principais controvérsias tributárias relacionadas a este tipo contratual decorrem
de sua semelhança com o arrendamento rural. Deste, a parceria se distingue por envolver divisão
de riscos e resultados, enquanto no arrendamento o proprietário não participa dos ganhos da
atividade.
No presente caso, o ilustre relator entendeu que o contrato de parceria
caracterizava, na verdade, simulação destinada a encobrir um contrato de arrendamento. Salvo
melhor juízo, não é esta a interpretação mais adequada do caso concreto.
Em relação aos riscos, objeto da presente controvérsia, o Estatuto da Terra prevê o
que se segue em seu artigo art. 96, § 1o:
Art. 96. [...]
§ 1o Parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder à
outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de imóvel rural, de parte
ou partes dele, incluindo, ou não, benfeitorias, outros bens e/ou facilidades, com
o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária,
agroindustrial, extrativa vegetal ou mista; e/ou lhe entrega animais para cria,
recria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal,
mediante partilha, isolada ou cumulativamente, dos seguintes riscos:
I - caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
II - dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste
artigo;
III - variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento
rural.
§ 2o As partes contratantes poderão estabelecer a prefixação, em quantidade ou
volume, do montante da participação do proprietário, desde que, ao final do
contrato, seja realizado o ajustamento do percentual pertencente ao proprietário,
de acordo com a produção.
§ 3o Eventual adiantamento do montante prefixado não descaracteriza o contrato
de parceria.
Prevê o dispositivo acima que a parceria rural é o contrato agrário pelo qual o
proprietário ou possuidor de um imóvel rural cede a outra pessoa o uso específico dessa área, por
prazo determinado ou indeterminado, para que nela seja desenvolvida atividade agrícola,
pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista. Essa cessão pode incluir benfeitorias, outros
Fl. 1904
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
18
bens e facilidades, bem como a entrega de animais para diferentes finalidades, como cria, recria,
invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal.
Além disso, o instrumento de parceria pressupõe a colaboração entre as partes e a
repartição tanto dos ganhos quanto das incertezas próprias da atividade rural. Nos termos do
dispositivo, o contrato deve prever a partilha dos seguintes riscos e resultados, que pode ocorrer
de forma isolada ou cumulativa:
a) caso fortuito e de força maior do empreendimento rural;
b) dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem,
observados os limites percentuais estabelecidos no inciso VI do caput deste artigo;
c) variações de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural.
Veja-se que o texto da lei determina que os elementos caracterizados do risco
podem estar presentes no contrato de forma isolada ou cumulativa. É dizer que se o contrato
previr um deles, isto é o bastante para caracterizá-lo como contrato de parceria, não cabendo ao
intérprete exigir a cumulação de requisitos, muito menos ponderar se os ricos escolhidos pelas
partes são “mínimos”, “sutis” ou “leves”.
Por força da legalidade que rege a atuação da Administração Pública na qual se
insere este Conselho a qual se desdobra, inclusive, no art. 98, do RICARF que veda aos
conselheiros afastar a aplicação ou deixar de observar lei, deve-se verificar se o contrato prevê
pelo menos uma das modalidades de partilha de riscos admitidas pela lei e, em caso positivo,
reconhecer a natureza de contrato de parceria.
Debruçando-me sobre o caso concreto, verifico que, os contratos autuados (fls.
823-891) preveem expressamente que o preço da mercadoria produzida (cana-de-açúcar) está
vinculado ao ATR e por isso necessariamente sofrerá variação. Resta atendido, portanto, o
requisito previsto no art. 96, § 1o, III, do Estatuto da Terra e a sua mera previsão é o bastante para
considerar que foi estabelecida a partilha de riscos exigida pela norma. Veja-se como exemplo a
seguinte cláusula extraída de um dos contratos autuados (fls. 846-850):
CLÁUSULA PRIMEIRA: Os VENDEDORES são legítimos senhores e possuidores e
titulares, livres e desembaraçados de quaisquer ônus ou gravames, inclusive de
dívidas, restrições, hipotecas, penhoras, arrestos, dentre outros, do imóvel rural
denominado "FAZENDA SANTO ANTÔNIO" localizado e situado no município de
Guaíra-SP, objeto das matrículas no 16.272 e 16.273, do C.R.I. de Guaíra-SP, acima
citadas, numas, terras, confrontações e benfeitorias existentes naquele lugar e
que pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, vendem à
COMPRADORA e esta compra dos VENDEDORES toda sua produção futura de cana
de açúcar correspondente à sua cota parte a ser produzida no referido imóvel, e
que nesta data, fica pautado e estabelecido a quantidade líquida e certa de
79.563,25 (setenta e nove mil, quinhentos e sessenta e três vírgula vinte e cinco)
toneladas de cana-de-açúcar, transformadas em 9.704.170,47 (nove milhões,
Fl. 1905
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2201-012.169 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.721549/2021-28
19
setecentos e quatro mil, cento e setenta vírgula quarenta e sete) quilos de ATR –
Açúcar Total Recuperável para o período total contratado, independentemente
do que produzir no referido imóvel, abrangendo todo o seu período contratual,
de novembro de 2012 a outubro de 2017

Como a recorrente elucidou da tribuna e em suas peças de defesa, o ATR
mencionado nos contratos corresponde à soma total dos açúcares presentes na cana e
efetivamente aproveitados no processo industrial para a produção de açúcar e etanol. Trata-se de
um valor médio calculado a partir dos preços de venda, informados pelas indústrias participantes
do Conselho, dos seguintes produtos: açúcar comercializado no mercado interno (AMI), açúcar
exportado (AME), etanol anidro carburante (EAC), etanol hidratado carburante (EHC) e etanol para
outros fins (Eof). Esse índice, portanto, está diretamente vinculado ao valor de mercado dos
derivados, variando conforme suas oscilações de preço. Naturalmente, a determinação do índice
está fora do alcance das partes, o que caracteriza hipótese clara de álea incorporada pelas partes
ao instrumento contratual.
É bem verdade que nos contratos de compra e venda futura autuados há previsão
de que o adquirente comprará toda a produção independentemente do que for produzido no
imóvel. Contudo, a lei não exige que o risco relacionado ao quantitativo de frutos (art. 96, § 1o, II,
do Estatuto da Terra) esteja sempre presente, bastando que se verifique uma das outras duas
hipóteses legais. Deste modo, sob pena de se negar vigência ao art. 96, § 1o, não se pode exigir
dos contratantes que haja variação em relação ao quantitativo de frutos se no contrato já existir
previsão sobre caso fortuito e força maior (art. 96, § 1o, I, do Estatuto da Terra) ou, como é o caso
dos autos, se houver previsão sobre a variação de preço dos frutos (art. 96, § 1o, III, do Estatuto da
Terra).
Além disso, destaco que os demais requisitos do art. 96 foram cumpridos, inclusive
no que diz respeito aos percentuais de quota do proprietário que em nenhum caso superam os
limites previstos no art. 96, VI, do Estatuto da Terra.
Estas as razões pelas quais entendo que deve ser dado provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Álvares Feital

Fl. 1906
DF CARF MF
Original